Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-75.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007981-75.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZIANE SILVA LOURENCO - CPF: 946.137.531-04 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1007981-75.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
OZIANE SILVA LOURENÇO.

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado no âmbito de programa de transação por adesão do Estado de Mato Grosso e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

A recorrente sustenta que o ajuste não abrange a integralidade do crédito, foi formalizado sem ciência de sua advogada e não há comprovação do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a homologação de acordo sem a intimação da exequente para contrarrazoar os embargos de declaração viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) verificar se há comprovação válida da manifestação de vontade da exequente no termo de adesão; (iii) examinar se a ausência de prova do pagamento do valor pactuado impede a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento de embargos de declaração como pedido de reconsideração, com alteração do conteúdo decisório anterior sem prévia intimação da parte adversa, configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e viola o contraditório e a ampla defesa assegurados no art. 5º, LV, da CF/1988.

A validade de acordo extrajudicial exige manifestação inequívoca de vontade, nos termos do art. 104 do CC.

O termo de aceite sem assinatura da exequente e sem prova de acesso pessoal ao portal eletrônico não comprova anuência válida.

A execução somente se extingue com a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A ausência de comprovante de pagamento do valor avençado impede o reconhecimento da quitação e, consequentemente, a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo em cumprimento de sentença exige a prévia intimação da parte contrária para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A validade de acordo extrajudicial depende da comprovação inequívoca da manifestação de vontade da parte aderente.

A extinção da execução pressupõe prova do efetivo pagamento do valor avençado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 487, III, "b", e 924, II; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: não há menção a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra sentença proferida no ID 306691876, que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 306691865) e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o acordo administrativo celebrado se refere apenas ao pagamento parcial do valor devido, razão pela qual a sentença deve ser totalmente reformada.

Sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da efetividade da execução, na medida em que desconsidera a necessidade de prosseguimento da demanda para a satisfação plena do crédito exequendo.

Afirma que a extinção antecipada do feito inviabiliza a adoção de eventuais medidas coercitivas voltadas ao adimplemento integral da obrigação.

Ao final, requer a nulidade da decisão recorrida, com o consequente prosseguimento do feito até o cumprimento integral da obrigação.

O executado apresentou suas contrarrazões (ID 306691888), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença com o objetivo de receber valores fixados em decisão transitada em julgado, referentes a férias e ao terço constitucional sobre 45 dias de férias usufruídas.

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“
CONCLUSÃO Nº 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE
”.

Pois bem, o Estado de Mato Grosso apresentou petição (ID 306691864) informando que a exequente aderiu à proposta de acordo apresentada pelo ente público, nos termos do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, juntando termo de aceite (ID 306691865) e requerendo a extinção do processo.

A exequente manifestou alegando a nulidade do acordo por ter sido celebrado sem a participação ou ciência de sua advogada constituída nos autos, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e às prerrogativas da advocacia (IDs 306691867 e 306691871).

O Juízo singular, inicialmente, declarou a nulidade do acordo (ID 306691872), decisão contra a qual o Estado opôs embargos de declaração (ID 306391874). Posteriormente, a decisão foi reconsiderada, homologando o acordo e extinguindo o processo com resolução de mérito (ID 306691876).

A exequente opôs embargos de declaração (ID 306691879), alegando nulidade por não ter sido intimada para apresentar contrarrazões aos embargos do Estado, os quais foram rejeitados (ID 306691881). Inconformada, interpôs o presente recurso inominado (ID 306691885), ao qual o Estado apresentou contrarrazões (ID 306691889).

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem, após inicialmente declarar a nulidade do acordo extrajudicial por ausência de participação da advogada da exequente (ID 181236587), recebeu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso como pedido de reconsideração e,
sem intimar a parte exequente para manifestação
, revogou sua decisão anterior e homologou o acordo, extinguindo o processo com resolução de mérito (ID 183961745).

Tal procedimento viola frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), bem como o disposto no art. 10 do CPC, que veda a denominada "decisão surpresa".

Dessa forma, a ausência de intimação da exequente para contrarrazoar os embargos de declaração, especialmente quando estes foram recebidos como pedido de reconsideração e resultaram na reforma da decisão anterior, configura nulidade processual insanável.

Além do cerceamento de defesa,
constata-se que o termo de aceite juntado pelo Estado de Mato Grosso no ID 306691865
não
contém a assinatura da exequente
, mas apenas a menção "
Assinado via portal do servidor, mediante login e senha
".

Ocorre que não há, nos autos, comprovação de que a exequente efetivamente acessou o referido portal e anuiu aos termos do acordo.

A simples alegação de que houve acesso mediante login e senha,
desacompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a autenticidade da manifestação de vontade
, não confere validade ao documento.

Nos termos do art. 104, incisos I, II e III, do Código Civil, para a validade do negócio jurídico, exige-se agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada em lei.

No caso de transações extrajudiciais, é
imprescindível
a manifestação inequívoca de vontade das partes, devidamente documentada.

Outro ponto relevante diz respeito à ausência de comprovante de pagamento do suposto acordo extrajudicial. O Estado de Mato Grosso limitou-se a afirmar que “
o valor anuído se encontra em folha de pagamento, já tendo a obrigação sido cumprida por este requerido
” (ID 306691864),
sem
, contudo,
juntar qualquer documento que comprove o efetivo pagamento
.

Conforme disposto no art. 924, II, do CPC, a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita.
Sem a comprovação do pagamento, não há como verificar se a obrigação foi efetivamente cumprida
, o que impede a extinção do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para:
a
) declarar a nulidade da sentença recorrida (ID 306691876), bem como da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela exequente (ID 306691881); e
b
) determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e, posteriormente, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo do valor exequendo, nos termos da sentença de primeiro grau transitada em julgado (ID 306691395).

Por fim, elaborado o cálculo, deverão as partes ser intimadas para manifestação, prosseguindo-se com o cumprimento da sentença nos termos da legislação processual vigente.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025